Tribunal: STF
Processo: RE 92486
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
Importação. Não tem aplicação a multa do art. 60, inc.I, da Lei 3.244/57, com a redação do art. 169 do D. Lei 37/66, quando a guia de importação é emitida antes de iniciada a ação fiscal. Precedentes do S.T.F.. Recurso extraordinário provido.